Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-23.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. AFLIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento médico de urgência, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limita-se a controvérsia em verificar se a recusa de cobertura de atendimento emergencial configura violação a direitos da personalidade da autora, ensejado o reconhecimento da ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa de cobertura em atendimento de urgência por plano de saúde configura prática abusiva, viola a boa-fé objetiva e agrava a situação de aflição e sofrimento do paciente, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ (REsp 2.198.561/SE; AgInt no AREsp 2.791.205/MG) e Súmula 597/STJ.
4. A fixação da indenização por dano moral deve observar o método bifásico consolidado pelo STJ, que conjuga a gravidade do dano e o interesse jurídico lesado com parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se excessiva a indenização de R$ 10.000,00 arbitrada em primeiro grau, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A recusa indevida de cobertura de tratamento de urgência por plano de saúde configura dano moral indenizável, por violar a dignidade da pessoa humana e agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor;
2. A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, de modo a harmonizar as circunstâncias do caso concreto com os valores usualmente fixados em precedentes análogos, evitando quantias irrisórias ou desproporcionais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 196; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.791.205/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 2009666, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2014968, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 26.06.2025.